Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702167-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SHEILA COSTA BONFIM, WELLINGTON LACERDA BONFIM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a r. decisão proferida nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor por SHEILA COSTA BONFIM e WELLINGTON LACERDA BONFIM, consistente em indeferir os pedidos formulados nos autos, em decisão integralizada em sede de embargos de declaração. Intime-se a agravante para esclarecer a preclusão das questões ora deduzidas e as que foram objeto do Agravo de Instrumento n. 0713710-16.2019.8.07.0000. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 17:32:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator